Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725457-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUBER RAMOS FERREIRA IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JÚNIOR cujo objetivo é a soltura do paciente GLAUBER RAMOS FERREIRA, preso em flagrante no dia 07/02/2024 pela suposta prática dos previstos nos arts. 157, § 2o, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.4069/1990. Transcreve-se o teor da denúncia, conforme extraído dos autos de origem (n. 0701070-45.2024.8.07.0019): “Fato 01: No dia 07 de fevereiro de 2024, por volta da 16h30min, na Quadra 18, Setor Leste, Gama/DF, os acusados ALYSSON FERNANDES DOS SANTOS, GLAUBER RAMOS FERREIRA, LEONARDO ANDRADE ALCANTARA e WEMERSON LEAL PEREIRA, em concurso com o adolescente M. A. de S., previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça, um relógio de cor dourada, marca Bulgari, um par de óculos de sol, marca Oakley e uma camisa da torcida organizada Ira Jovem do Gama, pertencentes a Ythalo de O. R. Fato 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados corromperam o inimputável M. A. de S., que nasceu em 24 de abril de 2008, pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, com ele praticando a infração penal descrita acima. Das circunstâncias dos crimes: Segundo consta, os acusados ALYSSON, GLAUBER, LEONARDO, WEMERSON e o adolescente M. desembarcaram de um veículo Fiat/Fiorino de cor branca, armados com porretes de madeira, em seguida, cercaram a vítima Ythalo e seus colegas. Na ocasião, os colegas da vítima conseguiram fugir, no entanto Ythalo permaneceu encurralado pelos acusados. Na sequência, os acusados determinaram que Ythalo entregasse o relógio e, logo depois, passaram a golpeá-lo com pedaços de madeira, com socos e com chutes. Ato contínuo, os acusados subtraíram os pertences retromencionados e tentaram subtrair um cordão de ouro da vítima. Ocorre que a vítima resistiu à subtração da joia e, por este motivo, WEMERSON, após ameaçar Ythalo de morte, aplicou um golpe com pedaço de madeira na cabeça da referida vítima, que desmaiou no local. A ação dos acusados e do adolescente deram causa às lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito ID 186147632. Pouco tempo depois, policiais militares realizaram patrulhamento, quando, então, localizaram os acusados e o adolescente infrator no Recanto das Emas/DF, todos a bordo do veículo Fiat/Fiorino. Durante as investigações, a vítima reconheceu ALYSSON, GLAUBER, LEONARDO, WEMERSON como sendo os autores do roubo.” O paciente e os demais acusados foram presos em flagrante em 07/02/2024, convertido em preventiva na audiência de custódia realizada em 09/02/2024 (ID. 186310537 dos autos de origem), com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública. Segundo consta, a Defesa formulou pedido de revogação da custódia, indeferido nos termos da decisão de ID. 60602064. Nesse contexto, insurge-se o impetrante, alegando: i) ausência de indícios de autoria delitiva; ii) violação ao princípio da presunção de inocência; iii) ausência dos requisitos e fundamentos para a prisão preventiva; iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e, v) violação do princípio do Promotor natural. Ademais, tece considerações a respeito do excesso de prazo da prisão, por circunstâncias não imputáveis à Defesa. Assim, requer a concessão liminar da ordem para determinar a imediata soltura do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, bem como a “Adoção de Medidas Contra a Inobservância do Princípio do Promotor Natural”. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (arts. 157, § 2o, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.4069/1990) superam o patamar de 4 (quatro) anos pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, na hipótese em apreço, embora o impetrante não tenha instruído satisfatoriamente a presente ação constitucional, em consulta aos autos de origem é possível constatar que a materialidade e os indícios de autoria estão satisfatoriamente comprovados através da Ocorrência Policial n. 1.259/2024 - 27a DP, Inquérito Policial n. 151/2024 - 27a DP, Auto de Apresentação e Apreensão n. 132/2024 (ID. 186147635 dos autos de origem), Termo de Restituição n. 65 (ID. 186147636 dos autos de origem), Auto de Reconhecimento de Pessoa n. 3/2024 (ID. 186147637 dos autos de origem), Relatório Final da autoridade policial (ID. 186147751 dos autos de origem) e Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 04767/24 (ID. 186147632 dos autos de origem). Nesse sentido, deve-se recordar que a via estreita do habeas corpus, sobretudo no âmbito da análise liminar da medida, não comporta a análise verticalizada da matéria fático-probatória, notadamente por se cuidar de ação mandamental de cognição limitada que, não obstante não inviabilize qualquer reexame da matéria fática ou probatória, permite apenas o contato limitado com ela. Assim, eventual aprofundamento de questões relacionadas às provas devem ser objeto de discussão e debate no momento oportuno, qual seja: a instrução processual, quando as teses da acusação e da defesa poderão ser esmiuçadas e competentemente analisadas pelo Juízo natural. Para que se afirmasse, no bojo do writ, que o paciente não foi o autor dos fatos, a prova deveria ser demonstrada de plano, de forma evidente e indene de dúvidas, o que não é o caso dos autos, sobretudo quando a Defesa sequer instruiu a inicial a contento. Ademais, cumpre destacar que a matéria aventada pelo impetrante já foi submetida a este Colegiado e decidida no bojo do habeas corpus n. 0705333-80.2024.8.07.0000, sob a relatoria do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Na ocasião, o voto condutor destacou acertadamente que: “A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, tampouco das que ora são apresentadas pela Defesa, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, inviabilizando que se acolha, de pronto, a tese de que o paciente não participou da empreitada criminosa. Colhe-se do inquérito policial que o paciente e demais comparsas, foram conduzidos à Delegacia de Polícia pela polícia militar, após abordagem em via pública, no Recanto das Emas, logo após os fatos supostamente praticados no Gama. Os acusados estavam no veículo Fiat Fiorino, o qual foi apontado como utilizado pelos agressores da vítima, os quais não negam que estavam no interior do referido veículo, contudo, não esclareceram os fatos. Ademais, suas características físicas foram repassadas pela vítima, tão logo essa recebeu alta hospitalar, em virtude das agressões sofridas. Desse modo, as “possíveis incongruências” no inquérito não estão devidamente demonstradas, tampouco se infere qualquer atitude arbitrária por parte dos policiais militares que apenas conduziram os pacientes à delegacia para melhor apuração dos fatos, nem por parte do Delegado de Polícia que os prendeu por flagrante delito. Não bastasse, o adolescente que integrava o grupo, em que estavam também os pacientes, declarou toda a dinâmica do delito perante a autoridade policial da DCA 2, indicando a participação de outras quatro pessoas, as quais foram identificadas como sendo Alysson Fernandes dos Santos, Leonardo Andrade Alcântara, Wemerson Leal Pereira e Glauber Ramos Ferreira, ora paciente (Termo de Declaração n. 123/2024, ID 186147633). A prova incipiente produzida revela, de forma satisfatória, a materialidade do crime e os indícios de autoria, cabendo à defesa, no curso da instrução, confronta-la com as provas que serão colhidas em juízo, proporcionando ao seu constituinte o exercício do contraditório e da ampla defesa.” Outrossim, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada, bem como aquela oriunda do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso Conforme se nota, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão do NAC (ID. 186310537 dos autos de origem). Confira-se: “[...] Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo em concurso de 5 agentes, em que os autuados cercaram a vítima, supostamente por razão de participar de torcida organizada de time de futebol, espancaram a vítima com pedaços de madeira (de acordo com o relato da vítima, todos saíram do carro com pedaços de madeira na mão). Houve golpe inclusive na nuca do autuado, o que pode caracterizar delito mais grave, a depender da instrução do processo. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. A prática crescente de delitos em estádios de futebol vem sendo, infelizmente, presenciada pela nossa sociedade. Prática abominável que subverte o sentido de ser torcedor de um time de futebol. A prática do delito, em grupo, ainda o torna mais gravoso, porque gera um sentimento de impotência da vítima, que sequer tem possibilidade de reação. Além disso, todos os autuados ostentam passagens criminosas anteriores. Alysson tem passagem antecedente por violência doméstica. Glauber teve passagem por delito contra a vida, sendo impronunciado. Wemerson está em pleno cumprimento de pena e Leonardo ostenta passagem por tráfico de drogas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Observa-se que houve a conversão do flagrante em preventiva sobretudo em razão da gravidade concreta dos fatos. Assim, ainda que haja menção à passagem anterior do paciente pelo sistema de justiça por crime contra a vida, o que se verifica é que o fundamental primordial do decreto preventivo decorre da elevada seriedade do caso concreto. Com efeito, tratou-se de suposto roubo praticado em concurso de 5 agentes (um deles com menos de 18 anos) e mediante significativa violência. Segundo menciona a decisão acima, o delito teria sido motivado pela possível participação da vítima em torcida organizada de clube de futebol, tendo os autores a espancado com pedaços de madeira, chegando a atingir a sua nuca. Ademais, a matéria também foi apreciada por esta Turma Criminal no julgamento do habeas corpus n. 0705333-80.2024.8.07.0000, julgado em 19/03/2024. Naquela oportunidade, o e. Relator destacou que: “o juízo fez menção à sentença de impronúncia de Glauber, o que, notoriamente, não serve para evidenciar reiteração delitiva, mas, de todo modo, não macula o ato, pois o fato de o paciente estar na companhia de pessoas que ostentam diversas passagens para cometer crime com exacerbada violência, basta para denotar o risco que sua liberdade representa para a ordem pública”. Por sua vez, a decisão que manteve a prisão preventiva, após pedido de revogação formulado pela Defesa, se deu nos seguintes termos (ID. 60602064): “Os requerentes foram presos em flagrante em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Os quatro réus foram denunciados como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990. De início, destaco que a alegada existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Os fatos imputados na denúncia teriam sido praticados com extrema violência, pois a vítima teria sido agredida pelos quatro acusados com pedaços de madeira, socos e chutes, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos denunciados. Além do crime violento atribuído na denúncia, as folhas de antecedentes revelam o envolvimento de GLAUBER e WEMERSON em suposto crime contra a vida. WEMERSON ostenta condenação por resistência, desacato, ameaça, embriaguez no trânsito e tráfico de drogas, enquanto LEONARDO ostenta condenação por furto e roubo majorado. Portanto, os elementos colhidos demonstram que a custódia se justifica como forma de garantia da ordem pública, sendo a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva. Nesse contexto, incabível a revogação da prisão ou imposição de outras medidas cautelares. Por outro lado, cabe destacar que as teses defensivas que tratam dos depoimentos das testemunhas para a demonstração da autoria do fato interessam ao mérito do processo, não sendo possível a análise prematura antes do encerramento da instrução processual. Por fim, a designação de nova data para a continuação da instrução, por si só, não justifica a revogação da custódia, sobretudo pela complexidade do processo e por estarem preenchidos os requisitos legais da prisão. Assim, haja vista a inexistência de qualquer novo elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, INDEFIRO os pedidos formulados e MANTENHO as PRISÕES PREVENTIVAS de LEONARDO ANDRADE ALCANTARA, WEMERSON LEAL PEREIRA, GLAUBER RAMOS FERREIRA e ALYSSON FERNANDES DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” Novamente, a decisão impugnada destaca expressamente a gravidade dos fatos imputados ao paciente, os quais foram marcados pela grande violência, a demonstrar a necessidade da manutenção da custódia. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos denunciados e à maneira de agir do paciente, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Observe-se o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. Por outro lado, não há demora injustificável, porque o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto. Segundo consta, a audiência de instrução foi realizada em 12/06/2024, quando foram ouvidas testemunhas. Na assentada, certificou-se a ausência da vítima, tendo as partes insistido no seu comparecimento, constando da ata, ainda, que as Defesas não concordaram com a inversão da ordem da oitiva (para que fossem ouvidas as testemunhas defensivas de imediato). Em razão disso, o Magistrado designou o dia 22/07/2024 para que fosse dado prosseguimento ao ato (ID. 199918876 dos autos de origem). Ao que se nota, portanto, encontram-se pendentes a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela Defesa e os interrogatórios dos réus, havendo data designada para a continuação da instrução processual. No ponto, vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que: "a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 906.376/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.). Diante desses parâmetros, tem-se que o processo originário tramita regularmente, devendo-se, ademais, considerar que se trata de ação que conta com múltiplos réus e cuja complexidade não pode ser ignorada. Assim, ao menos neste momento processual, entende-se que é necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da ausência de inovação fática em relação aos motivos relacionados na decisão que a decretou. Por fim, a Defesa argumenta a violação do princípio do Promotor natural, afirmando que: “quem realizou a audiência foi um promotor e a atuação posterior no processo vem sendo feita por outra promotora, que sequer participou da instrução do processo”. A tese carece de fundamento. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O promotor natural é aquele previamente designado conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção” (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). O Supremo Tribunal Federal já pôde se manifestar a respeito do tema: “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM VARA CRIMINAL COMUM E RECEBIDA PELO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de exceção, incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no processo. Hipótese não configurada no caso. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 114093, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 20-02-2018 PUBLIC 21-02-2018) Trata-se de princípio que impede, portanto, que haja a escolha individualizada do Promotor de Justiça responsável pela atuação em determinado caso penal, devendo o membro do Ministério Público ser designado em observância aos critérios legais previamente estipulados. O Min. Alexandre de Moraes, quando do julgamento do HC 114093 destacou que o Promotor natural diz respeito a: “garantia de imparcialidade da atuação do órgão do Ministério Público, tanto a favor da sociedade quanto a favor do próprio acusado, que não pode ser submetido a um acusador de exceção (nem para privilegiá-lo, nem para auxiliá-lo)”. Tal hipótese não se confunde, ao contrário do que sugere a Defesa, com a suposta necessidade de que o mesmo Promotor de Justiça participe de todos os atos processuais, notadamente em razão de o Ministério Público se pautar pelos princípios da unidade e da indivisibilidade, conforme expressa previsão constitucional (art. 127, §1o, da Constituição Federal). Observe-se que: “Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o Ministério Público desempenha suas funções orientado por princípios constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato” (REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017). Por essa razão é que, não havendo a demonstração cabal de que foi designado membro do Ministério Público de forma casuística, não se cogita de violação do princípio do Promotor natural. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator